Tribunal: CARF
Processo: 16692.720127/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720127/2017-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.179 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento do
litígio nos processos administrativos originários das compensações das estimativas que
compõem o saldo negativo, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula
Santos de Abreu e Luciano Bernart que votavam por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-83.684 - 5a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 76 que não reconheceu o crédito indicado no PER/DCOMP n°
24834.82071.040116.1.2.03-0787, transmitido com o objetivo de solicitar a
restituição do montante de R$ 71.095,67, correspondente ao saldo negativo de
CSLL apurado no ano calendário de 2014.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720127/2017-94
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

Tributária em São Paulo que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual
não foi apurado saldo negativo de CSLL disponível para restituição.

As informações complementares da análise do crédito foram detalhadas nos
Anexos 1 a 3 (fls. 26 a 28), como segue:

Cientificado por via eletrônica, em 02/05/2017, o contribuinte representado por
procurador (fls. 92 e 93), apresentou em 01/06/2017, a manifestação de
inconformidade de fls. 84 a 90, da qual destaca-se o seguinte.
(... )
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

O Saldo Negativo ora pleiteado, além das retenções na fonte devidamente
reconhecidas no valor de R$ 13.733,65 (treze mil, setecentos e trinta e três
reais e sessenta e cinco centavos), foi formado também pelos valores
recolhidos a título de antecipações realizadas durante o ano de 2014.
(... )
Ao realizar a análise do crédito, a I. Autoridade Administrativa reconheceu
integralmente as retenções na fonte, mas apenas parcialmente as
estimativas compensadas que formaram o saldo negativo pleiteado.
(... )
Ocorre que, ao não reconhecer parte das antecipações, ou ao reconhecê-las
parcialmente, o despacho decisório ora combatido equivocadamente
fulminou o direito creditório da Recorrente, já que apenas as antecipações
confirmadas e as retenções na fonte não foram suficientes para acobertar o
débito de CSLL devido apurado no período.
Contudo, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que tais
antecipações do imposto de renda foram regularmente extintas nos termos
do art. 156, II, do Código Tributário Nacional pela Requerente, por meio
das Declarações de Compensação com créditos cuja liquidez e certeza já
estão sendo analisadas em processos administrativos próprios, ainda
pendentes de julgamento definitivo:
(... )
O fato de não homologar as compensações das antecipações que formaram
o saldo negativo gera clara violação de direito, visto que tais declarações
só podem ter dois destinos por força do próprio rito do processo
administrativo tributário, quais sejam, serão homologadas assim que
encerrado o processo próprio no qual é discutido cada crédito com decisão
favorável à ora Recorrente. Noutra esteira, caso o crédito utilizado para
compensaras estimativas não seja reconhecido, essas DCOMPs das
antecipações serão devidamente cobradas e a Recorrente irá pagá-las.
Em outras palavras, pelo reconhecimento do crédito utilizado na
compensação com as estimativas do imposto de renda 2014 ou pelo
pagamento desse débito compensado, de qualquer forma deve ser
considerada desde já a estimativa do imposto de CSLL 2014 na formação
do saldo negativo em questão.
Não reconhecer tal afirmativa, caracteriza cobrança em duplicidade
porque, se de um lado a Requerente, no caso de não homologação das
compensações utilizadas para formação do saldo negativo, terá que efetuar
o pagamento acrescido de multa e atualizado monetariamente; de outro, se
mantido o despacho decisório está, desde já, impedida de restituir seu
crédito no processo em epígrafe. Isto é dupla penalidade, o que não pode
ser aceito.
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

Assim, ainda que as decisões referentes à validade das compensações com
outros créditos com os débitos das antecipações do saldo negativo de 2014
ora em questão venham a ser desfavoráveis à Recorrente, ou seja, não
sejam homologadas ou sejam parcialmente homologadas, será efetuada a
cobrança do débito (antecipação de CSLL), acrescido de multa e juros,
tendo em vista que a DCOMP constitui confissão irretratável de dívida. O
que,de qualquer forma, por via de consequência, corresponderia à quitação
das estimativas de CSLL do ano-calendário de 2014.
Não se pode deixar de considerar que a ora Manifestante efetuou o
recolhimento do valor que está pedindo restituição em algum momento, seja
como antecipação de CSLL de períodos anteriores, seja o PIS/Cofins
incidentes sobre insumos no processo produtivo.
Não se pode onerar ainda mais o contribuinte, além de toda carga
tributária que já sofre, postergando a efetiva liberação desse crédito.
Portanto, com base em todo o alegado e nos julgados acima transcritos, é
forçoso concluir no sentido de que as estimativas mensais compensadas via
DCOMP pela Recorrente devem integrar o saldo negativo de IRPJ apurado
no ano calendário de 2014, sob pena de se realizar cobrança em
duplicidade.
(...)

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-83.684,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA.
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de
Declaração de Compensação não homologada, não goza dos
atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte não pode ser
admitido na formação do saldo negativo passível de restituição.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Síntese dos fatos
Conforme relatório, a Recorrente formalizou Pedido de Restituição por meio do
PER/DCOMP n° 24834.82071.040116.1.2.03-0787, onde foi requerido o reconhecimento e a
restituição de crédito no montante original de R$ 71.095,67, referente ao Saldo Negativo de
CSLL, no ano-calendário de 2014.
O saldo negativo pleiteado, além das retenções na fonte devidamente reconhecidas
no valor de R$ 13.733,65, foi formado também pelos valores recolhidos a título de antecipações
realizadas durante o ano de 2014.
O pedido de restituição foi analisado pela DRF de origem, que prolatou despacho
decisório, no qual não foi apurado saldo negativo de CSLL disponível para restituição.
O não reconhecimento do saldo negativo, decorreu da não confirmação das
parcelas da CSLL apurado por estimativa e/ou balancete de redução/suspensão nos meses
janeiro, março, abril, agosto e setembro do ano-calendário de 2014, compensadas com créditos
de períodos anteriores e discutidas em processos administrativos próprios.
Diante de tais fatos, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
que foi julgada improcedente. Em síntese, o órgão colegiado a quo entendeu que o saldo
negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de Declaração de Compensação não
homologada, não goza dos atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte não pode ser
admitido na formação do saldo negativo passível de restituição.
Por essa razão, a Delegacia da Receita Federal desconsiderou, na composição do
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2014, as estimativas acima referidas que
foram quitadas mediante compensação com créditos de períodos anteriores, objeto de
Compensação não Confirmada/Compensação não Homologada/Compensação Hologada
Parcialmentes.
Inconformada com decisão de 1a Instância, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, alegando, em síntese, que tais que tais parcelas foram regularmente extintas nos
termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, por meio das Declarações de
Compensação acima relacionadas, cuja liquidez e certeza já estão sendo analisadas em processos
administrativos próprios ainda pendentes de julgamento definitivo.

Do Mérito
A Recorrente alega que as estimativas mensais de de janeiro, março, abril, agosto
e setembro do ano-calendário de 2014, compensadas via DCOMP, devem integrar o saldo
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

negativo de IRPJ apurado em 2014, sob pena de se realizar cobrança em duplicidade, com
base nos seguintes argumentos e julgados transcritos a seguir:
Nesse ponto, passa a Recorrente a demonstrar a insubsistência dos fundamentos
apresentados no r. acórdão combatido, reiterando suas razões acerca da
comprovação da totalidade do direito creditório pretendido, formado pelas
estimativas mensais compensadas, regularmente extintas nos termos do art. 156,
II, do Código Tributário Nacional.
Conforme acima demonstrado, a parcela do crédito do Saldo Negativo de CSLL
não confirmada consiste nas estimativas mensais de janeiro, março, abril, agosto
e setembro daquele ano-calendário de 2014, cuja quitação se deu por meio da
transmissão
das
seguintes
DCOMPs:
37578.62394.270214.1.3.10-0294;
23447.98171.240714.1.7.11-1106;
38369.28413.290414.1.3.10-
0461;22574.20773.280514.1.3.10-1596,
41708.88212.300914.1.3.10-
4500,27480.00500.300914.1.3.11-1058
e 25894.17599.301014.1.3.10-1995.
Referidas declarações de compensação objetivam compensaras estimativas
relativas ao ano-calendário de 2014, com créditos de Contribuições ao
PIS/COFINS, bem como de saldo negativo relativos a períodos anteriores e cuia
liquidez e certeza já está sendo discutida nos autos de processos administrativos
próprios, ainda pendentes de julgamento, conforme abaixo:

Assim, a não homologação integral das compensações supra - que corresponde à
quitação das estimativas devidas nos meses de janeiro, março, abril, agosto e
setembro do ano-calendário de 2014 - que contribuíram para a formação do
saldo negativo de CSLL de 2014 - gerou a dupla cobrança dos débitos que se
pretendeu compensar, pois tais estimativas, caso não sejam homologadas, serão
objeto de cobrança nos aludidos processos administrativos, já que a DCOMP
constitui confissão irretratável de divida.
Com efeito, se as decisões finais a serem proferidas nos autos dos processos
administrativos nos quais se discute o crédito utilizado para compensação das
estimativas ora questionadas, forem pela homologação das compensações,
consequência lógica será o cômputo das estimativas de CSLL no saldo negativo
do ano-calendário de 2014.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

Por outro lado, se as decisões finais a serem proferidas nos autos daqueles
processos forem pela não homologação total ou parcial das compensações lá
tratadas, serão efetuadas naqueles autos as cobranças dos débitos de estimativas
lá compensadas, o que terá por efeito, também, o restabelecimento total do
crédito de R$ 71.095.67, formador do saldo negativo apurado ao final do ano-
calendário de 2014, objeto deste processo.
Nesse ponto, reitera-se o argumento que fora indevidamente refutado pelo r.
acórdão recorrido, qual seja, "ganhando" ou "perdendo" naqueles processos, a
Recorrente terá direito ao aproveitamento desses valores de estimativas mensais
de IRPJ para formar o saldo negativo do ano-calendário de 2014, Não há uma
terceira saída!
Dessa forma, mostra-se completamente infundada e contraditória a motivação
apresentada no r. acórdão combatido, que, inicialmente, rechaça o argumento de
duplicidade arguido pela Recorrente.
Resta evidente, portanto, que a cobrança decorrente da DCOMP não
homologada nos presentes autos configura cobrança em duplicidade, já que
advém de crédito cuja confirmação se dará nos autos de outros processos
administrativos.
Ademais, tendo em vista que os débitos de estimativas mensais de janeiro, março,
abril, agosto e setembro do ano-calendário de 2014 estão extintos pela
compensação, padece de sentido ter a Recorrente que aguardar o deslinde dos
processos administrativos, nos quais os créditos objeto de compensação serão,
inegavelmente, reconhecidos ou quitados, para que possa computá-los na
apuração do Saldo Negativo de 2014.
Isso porque, reitera-se, qualquer que seja a decisão proferida nos autos daqueles
processos administrativos - seja pelo reconhecimento do crédito e homologação
das compensações, seja pelo indeferimento do crédito e cobrança dos débitos
compensados - o crédito ora em discussão totalizará montante suficiente para o
deferimento integral das compensações declaradas e consequente extinção dos
débitos correlatos.
Em outras palavras, beira o absurdo jurídico a Recorrente ver sua restituição de
saldo negativo negada em função de estimativas mensais que, de um jeito ou de
outro, serão quitadas. O Fisco, ao retardar, desnecessariamente, a devolução à
Recorrente de seu direito creditório, apenas incorre em maior montante de juros
a serem pagos, o que prejudica os próprios cofres públicos e afronta os princípios
jurídicos da moralidade administrativa e da economia processual. Pois
justamente nesse sentido, manifestou-se reiteradamente esse E. Colegiado
Administrativo:
"DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo
negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada -implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de composição
do saldo negativo." (CARF/ Acórdão n° 1803-002.353, de 23.09.2014)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

"CSLL
- COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO
DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de execução fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem." (CARF/Acórdão n° 1201-001.054, de 30.07.2014, g,n.).
"Saldo Negativo. Estimativas Compensadas e não Homologadas. Estimativas quitadas
por meio de declaração de compensação devem compor o saldo negativo do período a
que se referem ainda que tenham sido objeto de despacho decisório que deixa de
homologá-las.” (CARF/Acórdão n° 1801¬002.020, de 29.07.2014)
"IRPJ. PERD/COMP. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE
CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO. Comprovadas compensações através de
PER/DCOMP's - declaração com caráter de confissão de dívida - as estimativas
compensadas devem ser utilizadas para o cômputo do saldo negativo de IRPJ"
(Acórdão n° 1102-00.375, de 27.01.2011)
Na esteira do mesmo entendimento, importante se destacar o recente precedente
proferido pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") que, ao
analisar um caso de estimativa quitada por compensação não homologada,
posteriormente adimplida via parcelamento especial, reconheceu o direito
creditório inicialmente formado e utilizado pelo contribuinte. Veja-se:
"IRPJ - SALDO NEGATIVO - ESTIMATIVA APURADA - PARCELAMENTO -
COMPENSAÇÃO - CABIMENTO. Descabe a glosa na composição do saldo negativo
de IRPJ de estimativa mensal quitada por compensação, posteriormente não
homologada e cujo valor foi incluído em parcelamento especial. (CSRF/Acórdão n°
9101-002.093, de 21.01.2015)
Para reforçar a tese apresentada, pede-se venia para transcrever trecho do voto
condutor do referido acórdão, proferido pelo limo. Conselheiro Valmir Sandri,
elucidando, de uma vez por todas, a questão debatida:
"A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa que
compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada em razão
de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado. De fato, trata-se, na origem, de
parcela da estimativa de fevereiro de 2002, declarada em DCTF, e quitada por
compensação formalizada no Processo n° 10410.007361/2002-89, e que, em 2009,
diante da não homologação da compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi homologado, e
o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja regularidade do adimplemento
não foi questionada, não há como desconsiderá-la na composição do saldo negativo de
2002, sob pena de resultar em exigência em duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após a
vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não homologadas.
Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por compensações
não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita Federal expediu
orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna N° 18/2006:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

'(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.'
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT n° 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na divida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer PGFN/CAT n°
88/2014, no sentido de, verbis:
'(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de compensação
não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o fato jurídico
tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo à substituição da
estimativa pelo imposto de renda.'
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no
saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida." (g.n.).
Dessa forma, tem-se pela validade do procedimento adotado pela Recorrente,
inclusive reconhecido pela Solução de Consulta Interna da Receita Federal n°
18/2006, citada no voto supra, que assim dispõe:
"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ"
Ademais, cumpre reiterar, ainda, a inexistência de dano ao Erário, uma vez que,
na pior das hipóteses para a Recorrente - a não homologação das compensações
formuladas nas DCOMPs - restará cobrado montante muito maior de juros de
mora sobre os débitos de estimativas mensais de 2014 do que aquele que seria
devido sobre os débitos dos tributos compensados nos presentes autos (os quais
venceram apenas em períodos posteriores).

Ad Argumentandum, a respeito da existência do direito creditório, a Recorrente
afirma que é irrelevante para o exame da materialidade do saldo negativo, o fato das
compensações das estimativas, que compõe o referido crédito, terem sido não homologadas,
pelas seguintes razões:
Conforme mencionado, a decisão recorrida entendeu que não haveria crédito
disponível para a compensação integral, sob o fundamento de que "o crédito
decorrente da estimativa compensada, não goza dos atributos de liquidez e
certeza, por não ter se convertido em tributo/contribuição".
Entretanto, assim não poderia ter procedido a decisão recorrida.
Isso porque, tanto a materialidade do crédito anterior (de COFINS e saldo
negativo), quanto a consequente quitação das estimativas pendem, ainda, de
decisão final da própria administração. Aliás, a simples apresentação de
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário que se pretendeu compensar,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

conforme estabelece os artigos 74, parágrafos 7o a 10°, da Lei n° 9.430/96 e 151,
II, do Código Tributário Nacional.
Naturalmente, se sobredita manifestação impede a exigibilidade dos créditos cuja
compensação se requereu, é licito concluir que ela, igualmente, preserva a
compensação até que, ao final, seja ela reputada ou não subsistente.
E, por essa razão, não é dado ao Fisco desconsiderá-la por completo e de modo
definitivo, no tocante aos efeitos desta quanto à formação de saldo negativo.
Sobretudo porque tal desconsideração representaria, por via obliqua, tornar em
parte exigível o credito tributário tido por compensado, mediante redução do
saldo negativo que seria originado pela compensação da estimativa.
E mais, mesmo antes da própria administração decidir se a compensação da
estimativa foi ou não legitima, ao jurisdicionado seriam impostos os efeitos da
não homologação da compensação de sua estimativa de CSLL, isto é, antes de
decorrido na esfera administrativa, o devido processo legal, de forma tal que a
Recorrente, desde já, sofreria repercussão patrimonial relacionada à cobrança
do tributo que não pode ser compensado ante a redução do saldo negativo
composto, repita-se, por tais estimativas, em clara violação ao artigo 5o, LIV, da
Constituição Federal.
Há que se ter em vista que, até a solução definitiva do processo administrativo
pertinente a glosa dos créditos e respectivo despacho decisório de homologação
parcial da compensação nestes baseada, há a possibilidade da autoridade
ratificar tais procedimentos, tornando, assim, indevida a desconsideração do
saldo negativo resultante da quitação, via compensação da estimativa.
É, portanto, irrelevante o fato de que mesmo com a sobredita manifestação de
inconformidade permaneceria a fluência de encargos moratórios, posto que
mesmo estes têm sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode o contribuinte,
direta ou indiretamente, sofrer consequências patrimoniais antes de apreciadas
as defesas apresentadas.
Ultrapassada, que seja, essa questão, ainda inexistem razões hábeis a justificar a
não homologação da compensação, em face ao descarte do crédito de saldo
negativo.
Em rigor, no tocante à referida quitação, via compensação, das estimativas de
CSLL relativa aos meses de janeiro, março, abril, agosto e setembro do ano-
calendário de 2014, que acabaram compondo o saldo negativo declarado como
crédito, e ante à apresentação das respectivas manifestações de inconformidade,
temos os seguintes cenários possíveis:
(i)
A autoridade julgadora reconhece a legitimidade do crédito
utilizado para compensação e, por conseguinte, ratifica tal
procedimento e a própria quitação da estimativa;
(ii)
A mesma autoridade, por outro lado, pode entender
inexistir aludido crédito e, por conseguinte, prossegue na
cobrança dos valores cuja compensação se requereu, isto é,
da estimativa relacionada ao período de março, abril,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro daquele
ano-calendário de 2014.
Quanto à primeira hipótese, não há dúvidas que o resultado importará no
reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos, posto que, quitadas
as estimativas, elas se prestam para a composição do saldo negativo. Mas o fato
relevante é que também na segunda hipótese, o resultado final, em favor da
Recorrente, é absolutamente o mesmo.
Com efeito, se a Delegacia de Julgamento e, posteriormente, o CARF reputarem
indevida a compensação, a consequência imediata será o prosseguimento do
processo de cobrança relativo, justamente, à estimativa de IRPJ devida.
E, de um ou outro modo, as supracitadas estimativas acabariam sendo pagas,
espontaneamente, pelo contribuinte ou o seriam após o encerramento de
eventual discussão judicial instaurada pelo sujeito passivo, caso não tenha êxito.
E, caso saia vencedor, a situação seria idêntica àquela em que a esfera
administrativa reconheceria o direito creditório.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive, já assentou esse entendimento,
ao reconhecer ser inviável descartar saldo negativo originado por compensações
de estimativas que não foram homologadas (Doc. 02), confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n° 9101002.493,
Sessão de 23/11/2016)

E este também foi o posicionamento da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária do
CARF ao reconhecer, em outro caso semelhante da própria Recorrente, a
possibilidade da estimativa objeto de compensação não homologada compor o
saldo negativo do período (Doc. 03). Vejamos a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), (Acórdão n° 1401001.987, Sessão de 25 de julho de 2017)

Em suma, qualquer que seja o desfecho da discussão instaurada quanto à
compensação das estimativas, todos os cenários possíveis conduzem a
confirmação do valor do saldo negativo ora utilizado para novas compensações,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

quer seja mediante a decisão final - judicial ou administrativa- que repute
legitimas as supracitadas compensações, quer seja em razão do pagamento -
espontâneo ou forçado - do crédito representado pelo processos de cobrança
gerados por ocasião da não homologação das ditas compensações.
Neste sentido, é absolutamente irrelevante para o exame da materialidade do
saldo negativo o fato de que as parcelas dele componentes, derivadas de
estimativas de CSLL, tenham sido quitadas via compensações não homologadas,
pois, a despeito deste fato, ao final o resultado levará, invariavelmente, à
manutenção do saldo negativo em discussão, aspecto este que sequer foi
considerado pelo v. acórdão recorrido.
Vale dizer, conforme já demonstrado, que em qualquer das variáveis acima
chegaremos sempre a mesma consequência, a saber, a EFETIVA QUITAÇÃO
DAS ESTIMATIVAS e a confirmação do saldo negativo.

A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujos
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada,
os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do
IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa
da União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e
incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

data possuem característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de
cobrança caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir
transcritos:
15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos
ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal
do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Observa-se no presente caso que o contribuinte apura saldo negativo ao final do
ano-calendário, ou seja, as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido. Destaca-se que as antecipações foram realizadas por meio de compensação de créditos
de PIS/COFINS e Saldos Negativos de períodos anteriores, objeto de Declarações de
Compensação não homologadas, até o presente momento processual.
A respeito dessa situação, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão de Recurso Especial do Procurador no 9101-004.447, Relatora Conselheira Edeli
Pereira Bessa, entendeu-se que não pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a
efetiva liquidação das estimativas compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança não
confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Por essas razões decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na Unidade de Origem até o
encerramento do litígio administrativo em torno da estimativas compensadas, in verbis:
Diante disso, adota-se o decido pela CARF sobre o tema, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir as razões de decidir do Acórdão no 9101-004.447–
CSRF / 1a Turma:
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-
homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer,
nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que
ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo
negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o
tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no (...) forem homologadas, ou, se
não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação1, será
confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP,
permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido
negado provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos
do processo administrativo no (...), conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente
será apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no (...), que impõe a suspensão do presente por aplicação
subsidiária do Art. 313 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o
sujeito passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes,
e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar
de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão
recorrido na parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na
composição do saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo
administrativo no (...).. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de
Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

compensadas nos autos do processo administrativo no (...)2, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.

Observa-se que o item 11.2 do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, afirma que
“mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários estão protegidos, um vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante
arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.711/2017”.
Contudo, no presente caso, entende-se que a compensação de ofício não protegerá
os interesses fazendários, pois os débitos apurados nos processos originários de compensação das
estimativas, estão suspensos, por efeito da apresentação de recurso voluntário nos processos
originários de compensação das estimativas, portanto referidos débitos não serão objetos de
compensação de ofício. Esse fato, caso seja deferido a restituição com base em compensações
não homologas, causará um prejuízo aos interesses fazendários, pois será restituído o valor do
saldo negativo, para posteriormente verificar-se a possibilidade de cobrança dos débitos, caso a
não homologação das compensações seja confirmada.
Conforme o entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2 “em 31 de dezembro, data
do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas na apuração do
imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem característica de antecipação de
tributo) se convertem em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são
passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.
Ressalta-se que no presente caso, as antecipações superam o tributo devido ou
nem mesmo há tributo devido, portanto, não me parece seguro que as estimativas se
converteriam em tributo e seriam passíveis de cobrança, caso a compensação não seja
homologada.
Pisa-se que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de
crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada”.
Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e
restituído sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas.
Por outro lado, tem razão a Recorrente em sua alegação de que não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado.
Para evitar essa “dupla oneração”, a solução que se mostra viável é o
sobrestamentos dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de
PIS/COFINS.

2 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e os processos originários
de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS, que impõe a suspensão do
presente por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
A suspensão do trâmite processo também está prevista no Regulamento Interno do
CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II determinam o
sobrestamento do processo quando dependente de decisão de processos vinculados por
decorrência, conforme a seguir transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito passivo
pretendeu liquidar as estimativas de CSLL. Se homologadas tais compensações, será possível
aplicar sua repercussão nestes autos. Se não homologadas, o contribuinte terá a oportunidade de
liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720127/2017-94

reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa
definitiva nestes autos.
Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos
dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS e
Saldos Negativos de períodos anteriores.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento
do litígio nos processos administrativos originários das compensações
das estimativas que compõem o saldo negativo.
2. Após o encerramento dos processos das compensações das estimativas que
compõe o saldo negativo, pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a
confirmação, disponibilidade e titularidade do crédito alegado e a
(in)subsistências das compensações do presente processo.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital